Tribunal: STF
Processo: MS 36375
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 25.229/2021
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – TERCEIRO – INTERVENÇÃO –INADMISSIBILIDADE.
    1. Eis as balizas reveladas pela assessora Isabela Leão Monteiro:
    O Estado do Maranhão impetrou mandado de segurança contra ato omissivo do Presidente da República, tendo em conta a não abertura de linha de crédito especial aludida no artigo 101, § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda de nº 99, de 14 de dezembro de 2017.
    Iniciado o exame do processo no Plenário Virtual, em 6 de novembro de 2020, foi retirado de pauta ante pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes. O Presidente incluiu-o no calendário de julgamentos de 25 de março de 2021.
    Com a petição/STF nº 25.229/2021, a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras busca o ingresso na condição de terceira. Ressalta exercer a representação dos municípios capitais. Evoca precedentes.
    2. É possível, nos termos do artigo 24 da Lei nº 12.016/2009, o litisconsórcio em mandado de segurança, mas não a intervenção de terceiro, ainda que tenha interesse no desfecho do processo. Eloquente é a falta de referência, no preceito, ao artigo 50 do Código de Processo Civil de 1973 – artigo 119 do atual.
    3. Indefiro o pedido. 
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator